Tribunal: TJDFT
Processo: 0733598-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES ORIUNDOS DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS. CABIMENTO. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se os fundamentos trazidos pela recorrente foram devidamente apresentados perante o juízo de origem.
2. Constatado o descumprimento recíproco das obrigações estabelecidas no contrato de prestação de serviços, impõe-se a restituição das partes à situação que se encontravam antes da realização do negócio jurídico.
3. Diante do retorno das partes ao “status quo ante”, cabível a devolução dos valores efetivamente despendidos pela parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa para a ré, diante da inexecução do projeto preliminar que seria desenvolvido.
4. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ CONHECIDOS E DESPROVIDOS.